Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-46.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005331-46.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSEANI MAGAGNIN - CPF: 046.182.649-69 (RECORRENTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL DESTE ESTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira impacta o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
).

2. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula 11.

3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, IV, alínea “a”, do CPC
c.c.
Súmula 11, desta Turma e Enunciado n. 102, do FONAJE.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROSEANI MAGAGNIN
contra decisão monocrática que proveu recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
para reformar a sentença atacada.

Sustenta, em linhas gerais, que a Lei 704/2001 não reestruturou a carreira dos servidores, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser mantida.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005331-46.2023.8.11.0037

Polo Ativo

ROSEANI MAGAGNIN

Polo Passivo

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Ação ajuizada por
servidora público dos quadros do Poder Executivo Municipal
cujo ponto controvertido se funda no direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças.

Consoante prescreve o art. 932, IV, do Código de Processo Civil, proferi decisão monocrática em razão do posicionamento firmado no âmbito desta Turma Recursal.

Sustenta, em linhas gerais, que a prescrição de fundo de direito merece ser afastada por não ter a Lei 704/2001 reestruturado a carreira dos servidores.

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira impacta o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

O tema também fboi sumulado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe que:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11).

No caso, a Lei Municipal 704/2001 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município da qual faz parte a autora e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional, o que não foi desconstituído pela parte autora.

Nesta Turma, há “precedente”:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.

Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.

As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Preliminar de prescrição acolhida. Processo extinto.

(N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL
, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

O art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

Assim, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2017) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Ressalta-se que a prescrição é matéria de ordem pública e, ainda que declarada de ofício pela sentença, adequa-se ao entendimento nesta Turma, que foi sumulado e firmado de acordo com o
RE 561.836-RN
do Supremo Tribunal Federal.

À guisa de conclusão não há que se falar em reparo na decisão monocrática, porquanto em perfeita harmonia com a jurisprudência, de efeito vinculante, diga-se. Amparo no art. 932, IV, do CPC
c.c
Súmula 11, desta Turma Recursal e Enunciado n. 102, do FONAJE.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

Em razão do resultado, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024